Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021500-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- APARECIDO VALENTIM BERGO
Agravo de Instrumento n. 1021500-30.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida, DE FORMA IMEDIATA, autorize a realizações das sessões de hemodiálise junto à CTR (Clínica de Tratamento Renal), conforme laudo médico (três vezes por semana de sessões de hemodiálise, às terças, quintas e sábados, com quatro horas por sessão), sob pena de multa diária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A agravante alega que o procedimento foi negado devido às limitações contratuais, visto que o plano de saúde do agravado foi não tem cobertura para esse procedimento, pois foi firmado em 1992, portanto não regulamentado pela Lei n. 9.656/1998.
Diz que foi oferecido o Termo de Opção, mas ele optou pela continuidade do plano originalmente contratado.
Argumenta que a avença é lei entre as partes e deve ser respeitada.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que foi diagnosticado com doença grave (insuficiência renal crônica) e precisa fazer hemodiálise (três vezes por semana) por tempo indeterminado.
Diz que inicialmente fez as sessões normalmente, porém agora a agravante se nega a custear o tratamento.
Esta, por sua vez, afirma que a negativa se deu porque o contrato firmado com o paciente é anterior à Lei n. 9.656/1998, o qual não tem cobertura para esse procedimento. Acrescenta que foi oferecido o Termo de Opção, mas ele optou pela continuidade do plano originalmente contratado.
Não obstante as razões recursais, é prudente, por ora, manter o decisum atacado devido à gravidade da doença e a urgência nas hemodiálises.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para os esclarecimentos quanto a adaptação do contrato à Lei n. 9.656/1998.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator